Tribunal: TJMT
Processo: 1010672-82.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010672-82.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA PISSAIA DEGRAF - CPF: 095.423.019-10 (RECORRENTE), GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - CPF: 047.946.479-05 (ADVOGADO), JULIANA GOLTZ CARAMASCHI PANSANATO - CPF: 055.014.099-92 (ADVOGADO), MARINA PISSAIA DEGRAF - CPF: 095.423.019-10 (ADVOGADO), EMILLY CRISTINE NASSIF FERREIRA - CPF: 097.891.819-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo doméstico por necessidade de manutenção não programada da aeronave. O incidente resultou em um atraso total de aproximadamente 19 horas na chegada ao destino, falha parcial na prestação de assistência material e a perda de um evento corporativo pela passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em voos domésticos; (
ii
) a caracterização da necessidade de manutenção não programada da aeronave como fortuito interno ou externo; (
iii
) a configuração do dano moral em caso de atraso de voo e a comprovação de seus pressupostos; e (
iv
) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de falha na prestação de serviço em voo doméstico, o conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) resolve-se com a prevalência do CDC, por ser norma posterior e que melhor concretiza a proteção constitucional ao consumidor. A tese de prevalência dos tratados internacionais (Tema 210/STF) restringe-se a danos materiais em voos internacionais.

4. A necessidade de manutenção não programada da aeronave, ainda que essencial à segurança, constitui fortuito interno, pois é um evento inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não configurando excludente de responsabilidade civil e não afastando o dever de indenizar da companhia aérea.

5. É devida a restituição do valor gasto pelo passageiro com alimentação (R$ 78,00) quando a companhia aérea, durante a espera por voo de reacomodação, falha em prestar a devida assistência material, violando o art. 27, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, mas resta configurado quando a situação extrapola o mero dissabor, como no caso de atraso de 19 horas, pernoite forçado, falha na assistência e, notadamente, a perda comprovada de um compromisso profissional relevante.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado para compensar o dano sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil objetiva da companhia por falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido (
in
re

ipsa
), exigindo a comprovação de circunstâncias fáticas que extrapolem o mero aborrecimento, como a longa duração do atraso, a falha na prestação de assistência material e a perda de compromisso pessoal ou profissional relevante. 3. Em se tratando de transporte aéreo doméstico, as normas do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica e das convenções internacionais.

Dispositivos relevantes citados
:
Arts
. 2º, 3º, 12 e 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
Arts
. 402 e 944 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil); Art. 256 da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica); Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 27, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
: REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012; REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016; REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; REsp 1.796.716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019;
AgRg
no
AREsp
253.665/SC.
Turmas Recursais de Mato Grosso
:
N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025; N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010672-82.2025.8.11.0037

Origem
: Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: MARINA PISSAIA DEGRAF

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARINA PISSAIA DEGRAF ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de Cuiabá/MT para Curitiba/PR para o dia 08/12/2024, mas o voo foi cancelado após mais de uma hora de atraso devido a problemas técnicos na aeronave; b) após longa espera em fila de atendimento, foi reacomodada em voo para o dia seguinte e encaminhada a um hotel com condições de higiene precárias; c) no dia 09/12/2024, o novo voo também sofreu atraso de horas, e a companhia se recusou a fornecer
voucher
para alimentação, obrigando-a a arcar com o custo de R$ 78,00; d) o atraso total na chegada ao destino foi de aproximadamente 19 horas; e) em virtude do atraso, perdeu um evento corporativo com cliente relevante em seu local de trabalho, em Ponta Grossa/PR, o que lhe causou constrangimento profissional. Requereu: a) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 78,00; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea; b) a alegação de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar; c) a ré falhou na prestação de assistência material no segundo dia de viagem, ao não fornecer alimentação durante o novo atraso, sendo devida a restituição do valor gasto pela autora; d) o atraso de 19 horas na chegada ao destino, aliado à perda de um compromisso profissional relevante e ao descaso da companhia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência: a)
condenou
a ré ao pagamento de R$ 78,00 a título de danos materiais; b)
condenou
a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, por ser norma específica; b) o cancelamento ocorreu por necessidade de manutenção não programada, evento que configura fortuito externo e excludente de responsabilidade, pois visa garantir a segurança dos passageiros; c) prestou toda a assistência material devida, incluindo reacomodação, hospedagem e alimentação, conforme a Resolução nº 400 da ANAC; d) o dano moral não foi comprovado e não pode ser presumido em caso de atraso de voo, tratando-se de mero aborrecimento; e) o dano material é indevido. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o CDC, sendo a manutenção não programada um fortuito interno; b) a falha na prestação do serviço foi grave, com atraso de 19 horas, falha parcial na assistência material e prejuízo profissional comprovado; c) o valor dos danos morais é razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Configura-se a relação de consumo quando um fornecedor comercializa produtos ou presta serviços a um destinatário final (
arts
. 2º e 3º do CDC). A jurisprudência adota, como regra, a Teoria Finalista para identificar o consumidor.

No transporte aéreo nacional, aplicam-se tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Em caso de conflito entre as normas, prevalece o CDC, por ser posterior e mais protetivo ao consumidor.

O STJ consolidou esse entendimento, harmonizando a legislação com os preceitos constitucionais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. (...) CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica (...) deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. (...). (STJ. REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

No presente caso, a parte recorrente insiste na aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica. Contudo, a controvérsia envolve falha na prestação de serviço em voo doméstico, caracterizando uma típica relação de consumo.

Ademais, a tese de prevalência dos tratados internacionais (Tema 210/STF) restringe-se a danos materiais em voos internacionais, não se aplicando à situação dos autos.

Logo, a legislação consumerista deve reger o julgamento.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviço é objetiva, com culpa presumida. Essa responsabilidade, no entanto, é afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ. REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Constituem caso fortuito ou força maior os eventos comprovadamente supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, como condições meteorológicas adversas, conforme o art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dessa forma, a doutrina distingue o fortuito interno, que não exclui a responsabilidade por ser inerente à atividade, do fortuito externo, que, por ser estranho ao serviço, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

No caso em análise, a própria recorrente admite em sua contestação (ID/PJe2 370368364) que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Essa circunstância configura fortuito interno, pois está diretamente relacionada ao risco da atividade empresarial.

Portanto, a necessidade de manutenção, embora essencial para a segurança, não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao passageiro, uma vez que se trata de um ônus inerente ao seu negócio.

Dano material.

O dano material é a perda que afeta o patrimônio de uma pessoa e, segundo o art. 402 do Código Civil, abrange danos emergentes (o que se perdeu) e lucros cessantes (o que se deixou de ganhar). A jurisprudência exige comprovação efetiva desses prejuízos, não admitindo indenização baseada em hipóteses ou presunções.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (...). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

A recorrente busca a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de R$ 78,00. Contudo, a parte recorrida comprovou, por meio dos documentos no ID/PJe2 370367444, que teve de arcar com despesas de alimentação no aeroporto em 09/12/2024, durante o novo atraso do voo de reacomodação.

A companhia aérea não demonstrou ter cumprido seu dever de prestar assistência material nesse momento, violando o art. 27, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que exige o fornecimento de alimentação para esperas superiores a duas horas. Dessa forma, a restituição do valor é medida que se impõe.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que extrapolem o contratempo comum.

Conforme o STJ, devem ser analisados fatores como a duração do atraso, a oferta de alternativas e suporte material (alimentação, hospedagem) pela companhia aérea, a prestação de informações claras e a perda de compromissos inadiáveis pelo passageiro:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo (...), não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. (...) 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. (...) (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)”.

No caso em análise, a situação vivenciada pela parte recorrida extrapola os limites do aceitável. O atraso total de aproximadamente 19 horas, o pernoite forçado, a falha na assistência material e, principalmente, a perda de um compromisso profissional importante (evento corporativo com cliente), conforme comprovado pelas mensagens acostadas no ID 370367440, p. 5, configuram uma lesão que transcende o contratempo cotidiano.

Desse modo, resta configurado o dano moral.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

A sentença fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mostra-se
mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, sendo suficiente para compensar os transtornos experimentados e atender à função pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso,
e
d
o
u
-lhe

parcial
provimento
, tão somente para reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, os termos da sentença
.

Diante do
parcial
provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026